Tribunal: TJSP
Processo: 2252266-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Servidora temporária. Município de Rio Claro. Sucessivas renovações contratuais. Desvirtuamento da contratação temporária. Direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. Aplicação do Tema 551 do STF. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que, ao julgar parcialmente o

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Servidora temporária. Município de Rio Claro. Sucessivas renovações contratuais. Desvirtuamento da contratação temporária. Direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. Aplicação do Tema 551 do STF. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que, ao julgar parcialmente o mérito da ação, reconheceu o direito ao auxílio-alimentação, mas indeferiu o pedido de condenação ao pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária da agravante, caracterizado por sucessivas renovações contratuais sem justificativa plausível; e (ii) definir se, em razão desse desvirtuamento, a agravante faz jus ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, conforme previsão constitucional e entendimento firmado no Tema 551 do STF.
III. Razões de decidir
3. O Tema 551 do STF estabelece que servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver previsão legal ou contratual expressa ou quando ficar caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.
4. No caso concreto, a agravante laborou para o Município de Rio Claro entre janeiro de 2019 até julho de 2021, com sucessivas renovações contratuais, sem justificativa plausível apresentada pelo ente público, o que caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária.
5. O desvirtuamento da contratação temporária no Município de Rio Claro foi recorrente no período mencionado e afetou diversos trabalhadores, o que reforça a necessidade de reconhecimento do direito da agravante às verbas pleiteadas, em respeito aos direitos sociais constitucionalmente assegurados.
6. A decisão agravada deve ser reformada para condenar o Município ao pagamento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.
7. As verbas deverão ser corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros moratórios conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações da Lei no 11.960/2009, observando-se, a partir de 09/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021.
8. Diante do provimento do recurso, os ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo Município-agravado, fixados os honorários advocatícios em R$ 2.500,00.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.